Tribunal: TJDFT
Processo: 0753698-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0753698-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA CELIA CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: JOZAFA DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 54530103), com pedido de antecipação de tutela, interposto pela Exequente nos autos de cumprimento de sentença n. 0041986-08.2013.8.07.0001, contra decisão (ID 179841543), a seguir transcrita: A penhora oriunda da Nona Vara Cível, em favor de Aparecida Celia Cardoso da Silva, não destacou a quantia de honorários e verba principal, questão inclusive já debatida nos autos. Dessa forma, considerando que não houve anuência expressa do segundo credor da penhora no rosto dos autos, o levantamento de valores deverá aguardar a ordem de pagamento, conforme estabelecido no CPC. Indefiro, portanto o pedido por ela formulado. 3. Considerando a informação de efeito suspensivo ao agravo instrumento interposto em face da decisão que homologou os cálculos em favor de DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, oficie-se ao juízo da Terceira Vara de Execução de Título Extrajudicial solicitando esclarecimentos se deve permanecer a transferência de valores conforme solicitado e, caso negativo, a existência de quantia incontroversa para posterior transferência. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) conseguiu realizar a penhora dos seus créditos nestes autos tendo como processo de origem dos seus créditos os autos de no 0028093- 52.2010.8.07.0001, do cumprimento de sentença em trâmite perante a 9a Vara Cível de Brasília –DF; (ii) já houve decisão anterior nos autos de origem, segundo a qual cabe aos terceiros interessados questionarem, se o caso, os cálculos nos autos em que foram formulados, pois não compete ao Juízo a quo rever cálculos de processos que tramitam em outras varas; (iii) a Magistrada de Primeira Instância apresenta decisões dúbias e contraditórias em face de suas próprias decisões que injustificadamente postergam a transferência de valores e atingem sobremaneira a vida deste Advogado-Credor de honorários, ou seja, de alimentos; (iv) a Agravante está na quarta posição de credores; (v) há um conflito entre o segundo e o terceiro credor da lista, pois o segundo pleiteia R$ 1.168.939,29, enquanto o terceiro aduz que o segundo só tem direito a pouco menos de R$ 500.000,00; (vi) aduz que o conflito entre o segundo e o terceiro credor não interessa à Agravante, pois a ciência exata denominada de MATEMÁTICA age à favor do pleito desta credora – reivindicante na medida em que os valores que estão depositados e a espera de transferência há mais de 07 (sete) anos perfazem o importe de mais de R$ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE REAIS) e considerando um ou outro cenários ainda assim o valor a que tem a Agravante de receber está matematicamente garantido; (vii) alega que não bastasse a matemática que impõe a liberação dos valores à Agravante, houve e há também o consentimento (advindo da matemática) por parte dos dois credores que estão à frente da Agravante autorizando que esta Agravante “passe na frente” e receba primeiro que eles; (viii) Dantas autorizou a passagem a sua frente dos valores atinentes a honorários e a Global autorizou a liberação da quantia de pouco mais de R$ 114.000,00 e esse valor satisfaz o recebimento da quantia vindicada à título de honorários; (ix) a Agravante apresentou também caução (id176765494) de um apartamento de propriedade deste Subscritor, apartamento esse recentemente adquirido pelo importe de R$ 1.150.000,00 (UM MILHÃO, CENTO E CINQUENTA MIL REAIS); (x) o valor total dos honorários (contratuais e sucumbenciais) a serem decotados é no importe de R$ 116.078,46 (cento e dezesseis mil, setenta e oito reais e quarenta e seis centavos), quantia essa que teve o consentimento por parte daqueles que, na prelação, estão à frente da ora Agravante; (xi) Ao final temos que o valor total devido é de R$282.179,69 (duzentos e oitenta e dois mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos), sendo R$ 116.078,46 (cento e dezesseis mil, setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) à título de honorários e por isso preferenciais e a verba principal é a de R$ 166.101,23 (cento e sessenta e seis mil, cento e um reais e vinte e três centavos). Requer: Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente Recurso para que, em antecipação de tutela, reforme as decisões vergastadas determinando: a) a imediata transferência, ao Juízo da Nona Vara Cível de Brasília nos autos de no 0028093-52.2010.8.07.0001, dos valores a que tem direito a Agravante, ou seja, a quantia de R$282.179,69 (duzentos e oitenta e dois mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos), na medida e que matematicamente esses valores estão garantidos em face da quantia existente em conta vinculado e os valores que os dois credores à frente da agravante têm a receber; b) acaso entenda que a liberação deverá ocorrer apenas se houver a utilização da caução, que então haja a utilização da mesma para abranger a transferência da quantia de R$282.179,69 (duzentos e oitenta e dois mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos) transferindo o aludido valor para o Juízo da Nona Vara Cível de Brasília nos autos de no 0028093-52.2010.8.07.0001; c) acaso haja a desconsideração da matemática e considerando a autorização por parte dos dois credores à frente da Agravada, que haja a imediata transferência, para o Juízo da Nona Vara Cível de Brasília nos autos de no 0028093-52.2010.8.07.0001, da quantia de R$ 116.078,46 (cento e dezesseis mil, setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) à título de honorários, deixando evidente na ordem que o valor total devido é de R$282.179,69 (duzentos e oitenta e dois mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos), sendo R$ 116.078,46 (cento e dezesseis mil, setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) à título de honorários e por isso preferenciais e que a verba principal é a de R$ 166.101,23 (cento e sessenta e seis mil, cento e um reais e vinte e três centavos) e consignando ainda que o repasse dos honorários ocorre porque houve anuência por parte dos credores à frente quanto a disposição apenas das quantias atinentes a honorários. Preparo recolhido em dobro (ID 54625430). DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, §5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Decido. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão do pedido de antecipação de tutela com o fito de liberar valores penhorados à Agravante. A Agravante expressamente aduz que os valores que lhe são devidos estão garantidos a despeito do conflito existente entre os credores que estão à sua frente na ordem de pagamento. Tal alegação, por si só, já tem o condão de infirmar um dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela, qual seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A Agravante alega, ainda, que os dois credores anteriores a ela na ordem de pagamento já consentiram com a liberação de valores referentes a honorários, ainda que antes da liberação do pagamento deles. Logo, não há também demonstração de risco ao resultado útil do processo caso o pedido do agravo de instrumento seja apreciado após as contrarrazões dos interessados. A alegação da Agravante de que espera pelo seu crédito há anos não caracteriza o perigo na demora apto a justificar uma antecipação de tutela sem a oitiva dos interessados, notadamente quando reconhece que seu crédito está garantido independentemente da celeuma entre os credores à sua frente. Outrossim, o terceiro interessado, Josafá Dantas Sociedade Individual de Advocacia, anuiu com a liberação apenas da verba honorária (ID 178540437). O outro interessado, Global Distribuidora de Combustíveis Ltda., também concordou com a liberação apenas de R$ 114.200,67 (ID 176263199). Logo, a alegada concordância dos credores à frente da Agravante não abrange os dois pedidos principais do agravo, bem como há divergência, em relação ao terceiro pedido, com o valor anuído pela Global Distribuidora de Combustíveis Ltda. Assim, não está presente o risco de dano, de modo que deve ser indeferida a antecipação de tutela. INTIMEM-SE os Agravados para contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023 15:54:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador